Tribunal: TJDFT
Processo: 0722723-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelações cíveis. Ação declaratória de nulidade de contrato e inexistência de débitos cumulada com restituição de valores. Fraude bancária. Falsa central de atendimento. Culpa exclusiva da vítima e de terceiro. Fortuito externo. Recursos providos.
I. Caso em exame
1. Apelações cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimos, a inexistência dos débitos respectivos e determinou a restituição de valores debitados e transferências realizadas em decorrência de fraude bancária.
II. Questão em discussão
2. A questão em exame consiste em saber se as instituições financeiras são responsáveis pelos prejuízos decorrentes de transações bancárias realizadas pelo consumidor no contexto de fraude arquitetada por terceiro estelionatário no intitulado “golpe da falsa central de atendimento”.
III. Razões de decidir
3. A legitimidade passiva é analisada com base na teoria da asserção, que considera as alegações constantes na petição inicial, não dependendo da comprovação do direito. No caso, há pertinência subjetiva entre o objeto da demanda e as instituições financeiras, rejeitando-se a preliminar.
4. O art. 88 do Código de Defesa do Consumidor veda a denunciação da lide em ações de consumo, sendo inaplicável o instituto ao caso.
5. A fraude bancária não gera presunção absoluta de fortuito interno, devendo ser analisada à luz da dinâmica dos fatos para verificar eventual culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, ou ainda fortuito externo, os quais rompem o nexo causal e afastam a responsabilidade objetiva (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. No caso concreto, a autora realizou transações diretamente por aplicativo e terminais de autoatendimento, utilizando senhas pessoais, após seguir orientações de terceiro desconhecido que se passou por funcionário das instituições financeiras, em um esquema de falsa central de atendimento.
7. A conduta da vítima, que optou por seguir instruções de terceiro mesmo após alerta de segurança fornecido pelo banco, foi determinante para a concretização da fraude, configurando culpa exclusiva da vítima e de terceiro.
8. Não há provas nos autos que demonstrem vazamento de dados ou falha na segurança imputável às instituições financeiras, afastando o nexo causal e a responsabilidade civil.
9. A ausência de nexo de causalidade e a caracterização do fortuito externo tornam inaplicável o enunciado de Súmula 479 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
10. Recursos providos.
Tese de julgamento: “1. A culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e o fortuito externo rompem o nexo causal, afastando a responsabilidade civil das instituições financeiras nos casos de fraude bancária.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; CDC, art. 88. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1917360, 0702166-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 11/09/2024; Acórdão 1891986, 0725721-35.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 15/07/2024; Acórdão 1814197, 0710939-23.2023.8.07.0001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 07/02/2024.